Tribunal: TJDFT
Processo: 0707261-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. ARTIGO 165-A DO CTB. TESTE DE ALCOOLEMIA. FATOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26.09.1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, tempestivo, porém, com inovação recursal. Não conheço do recurso.
2.Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de anulação de auto de infração de trânsito, sob o argumento de ausência de irregularidades no auto de infração. Em seu recurso, alega que o auto de infração deve ser declarado nulo ante ausência da notificação, nos termos do artigo 282, § 4o do CTB e súmula 312 do STJ. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos formulados na inicial.
3. Gratuidade de Justiça. O recolhimento do preparo obsta o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, ante a superveniência de preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira, portanto, preliminar rejeitada.
4. INOVAÇÃO RECURSAL. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. A recorrente não levantou, em sua inicial, a tese de nulidade do auto de infração pela ausência de dupla notificação, de modo que não pode ser agora conhecida. Dessa forma, deixo de conhecer o recurso com relação à tese da nulidade do auto de infração pela ausência da dupla notificação do condutor.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento custas e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa (art. 55, Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.